Tribunal: TJSP
Processo: 2116943-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – OBSERVÂNCIA DOS MÍNIMOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO – INCIDENTE RECURSAL PARALELO – RECONHECIMENTO DA DEMANDA – INDÍCIOS FÁTICOS QUE PROPRICIAM QUE SE PROCESSO A AÇÃO – PREVALECIMENTO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" – O RECEBIMENTO DA INICIAL NÃO SIGNIFICA RECONHECIMENTO DE PLANO DA CONDUTA CARACTERIZADORA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – OBSERVÂNCIA DOS MÍNIMOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO – INCIDENTE RECURSAL PARALELO – RECONHECIMENTO DA DEMANDA – INDÍCIOS FÁTICOS QUE PROPRICIAM QUE SE PROCESSO A AÇÃO – PREVALECIMENTO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" – O RECEBIMENTO DA INICIAL NÃO SIGNIFICA RECONHECIMENTO DE PLANO DA CONDUTA CARACTERIZADORA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DESPACHO MANTIDO.
RECURSO NEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116943-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante ATILA CESAR
MONTEIRO JACOMUSSI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. - sustentou
oralmente o Dr. Caio Ferreira - oab: 315.210/SP", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DANILO PANIZZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2116943-71.2020.8.26.0000
Agravante: Atila Cesar Monteiro Jacomussi.
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Juiz prolator: Thiago Elias Massad.
Voto no 36.082
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

RECEBIMENTO DA INICIAL OBSERVÂNCIA
DOS MÍNIMOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA
LEGISLAÇÃO

INCIDENTE
RECURSAL
PARALELO

RECONHECIMENTO
DA
DEMANDA

INDÍCIOS
FÁTICOS
QUE
PROPRICIAM QUE SE PROCESSO A AÇÃO

PREVALECIMENTO
DO
“IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE” O RECEBIMENTO DA INICIAL
NÃO
SIGNIFICA
RECONHECIMENTO
DE
PLANO DA CONDUTA CARACTERIZADORA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DESPACHO MANTIDO.
RECURSO NEGADO.
Vistos.
Átila César Monteiro Jacomussi interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mauá
na ação civil pública promovida pelo Ministério Público, que recebeu a
inicial da referida demanda; descreve resumo do processado, discorrendo da
sua conduta, da ausência de nexo causal, da não ocorrência de dano ao erário,
não caracterizando improbidade; reporta a cobrança da dívida pública
oriunda do Contrato de Gestão para operacionalizar do Complexo de Saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
de Mauá, que não caracteriza ato de improbidade; menciona da perícia
contábil-financeira para se apurar o montante da dívida entre os entes, bem
como do trâmite de outra ação perante a 3a Vara Cível da Comarca, narrando
sobre o Termo de Ajustamento de Conduta; alude sobre questões quanto a
gestões anteriores; refere sobre a inexistência de materialidade e autoria de
ato ímprobo, de dano e do nexo causal; invoca os incisos LIV, LV e LVII, do
art. 5o da CF; discorre sobre execução orçamentária sob responsabilidade do
Secretário de Saúde; sobre celebração de contrato de gestão, execução e
fiscalização sob a sua responsabilidade; aborda da inexistência de ingerência
na contratação de mão de obra, cuja obrigação contratual é da Fundação do
ABC; acrescenta a respeito do inadimplento contratual por parte da Fundação
do ABC na prestação de contas e improbidade de seus dirigentes na gestão de
recursos humanos; reitera longa alocução sobre não prática de ato viciado,
abordando aspectos legislativos e da ausência de caracterização subjetiva;
cita jurisprudência; aborda da ausência de dano ao erário e conclui pela
ausência de indícios com base na lei de improbidade administrativa, da não
ocorrência de ato ilícito e danoso ao erário, ensejando a rejeição da inicial.
Não houve o deferimento da liminar (fls.165/166).
Contraminuta a partir de fls. 171.
Parecer da Procuradoria da Justiça a partir de fls. 200, pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
A petição inicial foi recebida pelo Juízo a quo denota
suficiente motivação, a contar que consignou destaque no sentido da
“conveniência do recebimento da inicial é juízo provisório, delibatório,
que examina apenas as condições de procedibilidade e a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
indícios a ensejar a propositura da demanda, não sendo sob nenhuma
hipótese juízo de condenação. Nesta fase o que se analisa e se as provas
trazida aos autos são indiciárias a embasar a necessidade de apuração
dos fatos alegados na inicial”.
Complementa com a cautelosa ressalva: “Os fatos narrados
na petição inicial guardam correlação com o pedido realizado pelo
representante do Ministério Público, sendo perfeitamente possível a
aplicação da Lei de Improbidade Administrativa ao caso em tela”.
As
longas
argumentações
do
agravante,
não
desconsiderados os fundamentos, não expressam suporte para pronta
rejeição de peça inicial suficientemente fundamentada e harmonizada com
os fatos e razões para prosseguimento da instrução probatória através de
regular procedimento.
Como foi acima salientado o prolongado e exaustivo
conteúdo expressado pelo ora agravante, não descaracteriza a conduta
jurisdicional de recebimento da inicial, cujo mérito a respeito contou com
análise paralela, através do Agravo de Instrumento n.
2263717-07.2019.8.26.0000, respeitante a mesma ação de improbidade
administrativa, da qual o ora agravante externou manifestação, mas não
desconfigurou a contatação de “indícios marcantes, em especial pelo
montante invocando como dano” ao erário.
Muito embora haja alegação de não ocorrência de conduta
intencional, esta somente poderá ser confirmada ou não com a apuração
das provas, ou seja, com a instrução processual consequente.
Veja-se que já foi sopesado naquele reportado incidente
recursal que o dano ao erário “é objeto do mérito e será objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
constatação ou não, mas descabe obstrução de apuração deste tópico
neste momento procedimental; daí, não se mostra coerente desconsideras
os fatos apontados na inicial com relação a Lei n. 4.320/64 e quanto a Lei
Complementar n. 101/2000, como também com relação a eventual
violação à Lei n. 8.666/93, posto que se está tratando de dinheiro
público”.
A relevância dos fatos se sobrepõe à individualidade, a
qual, se provado conduta sob as regras regulamentares e legais, terá seu
reconhecimento ao final.
Os textos legais reportados pelo agravante, em seu pedido-
arts. 10,IX, XI, XX e XXI, e 11, da Lei n. 8.429/92, ao revés do afirmado,
são os que incitam a subjetiva percepção de “marcantes indícios”, sendo,
então, relevante que se apure, inclusive para maior segurança do ocupante
de cargo público, que terá resguardo no futuro.
Nesta conformidade, como salientou a d. Procuradoria da
Justiça, o presente momento procedimental está limitado a cognição do que
se alega e “impede o avanço na análise da causa, sob o risco de se invadir
competência natural do juízo de primeira instância”. prevalecendo a
máxima “in dubio pro societate”, amplamente reconhecida pelas decisões
da Corte Superior (fls. 205/206).
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6